Tribunal: TJPA
Processo: 0808426-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808426-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: O. M. D. R.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808426-64.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ADVOGADO: LEONARDO FARIAS FLORENTINO – OAB/PA N. 343.181.

AGRAVADO: O.M.D.R.

REPRESENTANTE: CAROLINA QUEIROZ MONTEIRO.

ADVOGADA: SAMIA I. R. GOMES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PARA SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à liminar concedida pelo juízo de primeiro grau. A agravante, operadora de plano de saúde, sustenta ter cumprido sua obrigação contratual ao disponibilizar tratamento na rede credenciada, não havendo justificativa para o reembolso de despesas com tratamento realizado fora da rede credenciada. Requer a reconsideração da decisão, desobrigando-a ao fornecimento do tratamento fora da rede credenciada e por meio de reembolso. O caso envolve menor de 03 anos, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que iniciou tratamento em clínica credenciada (ARIMA), mas sem resultados satisfatórios. Posteriormente, foram indicadas duas outras clínicas credenciadas (SENSE KIDS e CRETA), ambas com tratamento em grupo. Os responsáveis optaram por clínica não credenciada, onde a criança apresentou evolução positiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora) para concessão de efeito suspensivo à liminar que determinou o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada; e (ii) saber se a situação configurada no caso concreto (tratamento de menor com TEA que não obteve sucesso nas clínicas credenciadas) enquadra-se nas hipóteses excepcionais admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça para reembolso de despesas fora da rede credenciada (inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, urgência ou emergência do procedimento).

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada somente é admitido em hipóteses excepcionais: inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, urgência ou emergência do procedimento.

4. No caso concreto, tratando-se de menor de apenas três anos diagnosticado com TEA, o tratamento inicial em clínica credenciada não produziu os efeitos esperados, e as demais clínicas indicadas pela operadora oferecem apenas terapia em grupo, contrariando a prescrição médica de atendimento especializado e individual.

5. A situação enquadra-se nas exceções reconhecidas pelo STJ, seja pela urgência e emergência do procedimento, seja pela insuficiência do estabelecimento credenciado, caracterizada pela qualidade inadequada dos serviços que não atendem aos padrões necessários para tratamento efetivo.

6. A análise detalhada sobre a suficiência dos serviços prestados pelas clínicas credenciadas deverá ser realizada com a devida instrução processual, mas neste momento inicial há elementos suficientes que justificam a aplicação das exceções jurisprudenciais ao caso concreto.

7. Ausente o requisito do fumus boni iuris por parte da agravante para suspensão da liminar, uma vez que a jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de reembolso nas situações excepcionais configuradas nos autos.

8. Também não se verifica o periculum in mora, pois o tratamento do menor deve ser mantido, discutindo-se apenas o local de sua realização (rede credenciada ou não), sendo que o valor será o mesmo, limitado à tabela de custos da operadora conforme determinado na liminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada é admitido excepcionalmente quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, ou em situações de urgência ou emergência do procedimento. 2. Configura-se a insuficiência do estabelecimento credenciado quando os serviços oferecidos não atendem aos padrões de qualidade necessários para tratamento efetivo, especialmente em casos de tratamento de Transtorno do Espectro Autista em menor que não obteve resultados satisfatórios na rede credenciada. 3. A garantia do melhor tratamento e dos meios necessários ao pronto restabelecimento da saúde do beneficiário prevalece sobre a limitação contratual de cobertura do plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC; Lei nº 9.656/1998; Resolução ANS (Anexo II).

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800192-63.2022.8.14.0065, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.05.2024; STJ, EDcl no AgInt no RCD na TutAntAnt nº 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808426-64.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ADVOGADO:
LEONARDO FARIAS FLORENTINO – OAB/PA N. 343.181.

AGRAVADO:
O.M.D.R.

REPRESENTANTE:
CAROLINA QUEIROZ MONTEIRO
.

ADVOGADA:
SAMIA I. R. GOMES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 22002147 pag. 1/7,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, uma vez que cumpriu com a obrigação a que estava adstrita por força contratual, não podendo lhe ser imputada qualquer conduta que sugira eventual descumprimento de obrigação, uma vez que ausente qualquer negativa na autorização do tratamento dentro da rede credenciada.

Requer a reconsideração da decisão, desobrigando a GEAP ao fornecimento do tratamento fora da rede credenciada e por meio de reembolso.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público Estadual, nesta instância se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PARA SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à liminar concedida pelo juízo de primeiro grau. A agravante, operadora de plano de saúde, sustenta ter cumprido sua obrigação contratual ao disponibilizar tratamento na rede credenciada, não havendo justificativa para o reembolso de despesas com tratamento realizado fora da rede credenciada. Requer a reconsideração da decisão, desobrigando-a ao fornecimento do tratamento fora da rede credenciada e por meio de reembolso. O caso envolve menor de 03 anos, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que iniciou tratamento em clínica credenciada (ARIMA), mas sem resultados satisfatórios. Posteriormente, foram indicadas duas outras clínicas credenciadas (SENSE KIDS e CRETA), ambas com tratamento em grupo. Os responsáveis optaram por clínica não credenciada, onde a criança apresentou evolução positiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora) para concessão de efeito suspensivo à liminar que determinou o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada; e (ii) saber se a situação configurada no caso concreto (tratamento de menor com TEA que não obteve sucesso nas clínicas credenciadas) enquadra-se nas hipóteses excepcionais admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça para reembolso de despesas fora da rede credenciada (inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, urgência ou emergência do procedimento).

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada somente é admitido em hipóteses excepcionais: inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, urgência ou emergência do procedimento.

4. No caso concreto, tratando-se de menor de apenas três anos diagnosticado com TEA, o tratamento inicial em clínica credenciada não produziu os efeitos esperados, e as demais clínicas indicadas pela operadora oferecem apenas terapia em grupo, contrariando a prescrição médica de atendimento especializado e individual.

5. A situação enquadra-se nas exceções reconhecidas pelo STJ, seja pela urgência e emergência do procedimento, seja pela insuficiência do estabelecimento credenciado, caracterizada pela qualidade inadequada dos serviços que não atendem aos padrões necessários para tratamento efetivo.

6. A análise detalhada sobre a suficiência dos serviços prestados pelas clínicas credenciadas deverá ser realizada com a devida instrução processual, mas neste momento inicial há elementos suficientes que justificam a aplicação das exceções jurisprudenciais ao caso concreto.

7. Ausente o requisito do fumus boni iuris por parte da agravante para suspensão da liminar, uma vez que a jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de reembolso nas situações excepcionais configuradas nos autos.

8. Também não se verifica o periculum in mora, pois o tratamento do menor deve ser mantido, discutindo-se apenas o local de sua realização (rede credenciada ou não), sendo que o valor será o mesmo, limitado à tabela de custos da operadora conforme determinado na liminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada é admitido excepcionalmente quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, ou em situações de urgência ou emergência do procedimento. 2. Configura-se a insuficiência do estabelecimento credenciado quando os serviços oferecidos não atendem aos padrões de qualidade necessários para tratamento efetivo, especialmente em casos de tratamento de Transtorno do Espectro Autista em menor que não obteve resultados satisfatórios na rede credenciada. 3. A garantia do melhor tratamento e dos meios necessários ao pronto restabelecimento da saúde do beneficiário prevalece sobre a limitação contratual de cobertura do plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC; Lei nº 9.656/1998; Resolução ANS (Anexo II).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800192-63.2022.8.14.0065, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.05.2024; STJ, EDcl no AgInt no RCD na TutAntAnt nº 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 22002147 pag. 1/7.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, uma vez que cumpriu com a obrigação a que estava adstrita por força contratual, não podendo lhe ser imputada qualquer conduta que sugira eventual descumprimento de obrigação, uma vez que ausente qualquer negativa na autorização do tratamento dentro da rede credenciada.

Requer a reconsideração da decisão, desobrigando a GEAP ao fornecimento do tratamento fora da rede credenciada e por meio de reembolso.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Pois bem, no caso em comento, para a concessão do efeito suspensivo a liminar deferida pelo juízo
a quo
, necessário que se façam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a saber, o
fumus boni iuris

e o
periculum in mora
.

No tocante a probabilidade do direito, destaco inicialmente que o ponto fulcral da discussão travada no presente recurso diz respeito ao reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada, já tendo o Superior Tribunal de Justiça dirimido a questão, ao determinar que “
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada
pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a
inexistência
ou
insuficiência de estabelecimento
ou
profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
”.
(EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020)
.

No caso, somente nas hipóteses supramencionadas poderá ocorrer o reembolso das despesas médico-hospitalares,
o que demonstra ser possível referido pleito, mas que referida análise deverá ser realizada caso a caso
.

A matéria recursal diz respeito somente
ao referido reembolso
, tendo o menor
(1)
realizado o tratamento inicial em clínica credenciada da recorrente (ARIMA);
(2)
que os tratamentos realizados não surtiram efeito, e após a protocolização de solicitação de novo estabelecimento, foram indicados duas clínicas (SENSE KIDS e CRETA), tendo os responsáveis do menor aduzido que os tratamentos oferecidos não atendem às necessidades da criança, na medida em que ambas as clínicas realizam terapia em grupo, não proporcionado atendimento especializado e individual, contrariando a determinação contida no laudo médico
(ID Num. 109107013 – Pág. 1)
; e
(3)
diante destes fatos procurou tratamento em clínica não credenciada, momento em que o agravante, de apenas 03 (três) anos de idade teve uma boa evolução, com vínculos terapêuticos com os profissionais.

Portanto, depreende-se em um primeiro momento que a criança de apenas três anos de idade iniciou o tratamento em clínica credenciada da agravante
(cumprindo com o contrato entabulado entre as partes)
, mas tendo em vista que aludido tratamento não surtiu o efeito desejado, acabou procurando uma clínica não credenciada.

No caso, entendo prematuro aduzir que a procura pela nova clínica se deu por livre vontade do recorrido, ou por um “
simples capricho”
, como aduziu o agravante às
fls. ID Num. 19680001 – Pág. 10
, sendo necessário uma melhor instrução do feito, para subsidiar o juízo
a quo
quanto ao tipo de tratamento realizado pelas clínicas credenciadas da recorrente.

Entretanto, o C. STJ entende pela possibilidade de reembolso no caso de
(1)
inexistência ou insuficiência de estabelecimento;
(2)
inexistência ou insuficiência de profissional credenciado no local; e
(3)
urgência e emergência no procedimento.

O
decisum
vergastado fundamentou-se na “
gravidade da situação e emergência da mesma não deve esbarrar na limitação legal de cobertura do plano de saúde referente a Lei 9.656/98 e Anexo II da Resolução da ANS, devendo-se, pelo contrário, privilegiar, em conformidade com o CDC, o consumidor que nessa situação específica se encontra em total situação de vulnerabilidade”
(fls. ID Num. 114501277 – Pág. 2)
.

E de fato, trata-se de um menor de 03 (três) anos de idade, diagnosticado como portador do espectro autista, que realiza acompanhamento neurológico e terapêutico visando reduzir as suas debilidades, cujos tratamentos da primeira clínica credenciada não surtiram o efeito desejado, tanto o é que duas outras clínicas foram apresentadas pela agravante,
o que levou os genitores do recorrido a procurarem uma clínica da rede não credenciada, cujo tratamento passou a produzir os efeitos necessários
.

Tal situação poderia se encaixar tanto na exceção apresentada pelo C. STJ de urgência e emergência no procedimento, quanto na questão da insuficiência do estabelecimento, cuja uma das características é a qualidade inadequada do serviço oferecido, que ocorrem quando os mesmos não atendem aos padrões de qualidade necessários para um tratamento efetivo.

Entretanto, conforme ressaltado em alhures, referida questão deverá ser melhor abordada com a devida instrução do feito, momento em que o juízo
a quo
poderá analisar se os serviços fornecidos pelas clínicas credenciadas seriam suficientes, ou não para o tratamento do recorrido.

Ocorre que, neste momento inicial, onde já se tentou realizar o tratamento do menor por uma clínica credenciada, mas sem sucesso, entendo cabível a aplicação do julgamento do STJ, com as exceções apontadas pelo Tribunal da Cidadania ao presente caso, motivo pelo qual entendo pela ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
por parte do agravante.

Sobre o tema, também trago julgamento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISPLINAR. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA
. ROL TAXATIVO DA ANS. PREVISÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ESTABELECIMENTO OU PROFISSIONAL CREDENCIADO NO LOCAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA
. MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O princípio da livre apreciação da prova faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar desnecessárias para a elucidação dos fatos, sem que isso configure cerceamento de defesa, como ocorreu no caso em tela.

Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente e a previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde, a cobertura para seu fornecimento é obrigatória, inclusive a psicopedagogia e a equoterapia, uma vez que, de acordo com a ANS, o portador do transtorno do espectro autista tem garantido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, de modo que havendo omissão da operadora em indicar o local e profissional apto, deve arcar com o reembolso integral
.

Desprovimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.

(TJPA. Apelação Cível n. 0800192-63.2022.8.14.0065. Decisão Monocrática. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 23/05/2024)

Aliado a este fato, também entendo que não se encontra presente o requisito do
periculum in mora
, posto que, conforme verificado tanto nos autos principais, quanto no presente recurso, constata-se ser necessário o fornecimento do tratamento do recorrido, discutindo-se somente o local do mesmo (rede credenciada ou não), mas o valor despendido pelo recorrente será o mesmo, tendo em vista que a liminar proferida pelo juízo de piso se ateve ao reembolso de valores limitados a tabela de custos da operadora.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela RECURSAL é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. VÍCIO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar vício existente na decisão embargada, que deixou de considerar a suspensão de prazos ocorrida neste Tribunal durante o lapso temporal para interposição do agravo interno.

3.
O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

4.
No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar a presença de tais requisitos
.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 29 e outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025